Tribunal: TJPA
Processo: 0809816-19.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809816-19.2023.8.14.0028

APELANTE: MARCOS ANTONIO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 444 dias-multa.

2.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizadas 22 porções de crack, totalizando 7,217g de cocaína, escondidas em jarro no quintal da residência, além de balança de precisão, maquineta de cartão e quantia em dinheiro. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e dolo de traficar, afastando a aplicação do art. 386, VII, do CPP;

(II) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza ilícita da substância apreendida.

5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais civis, colhidos sob contraditório, aliados às circunstâncias da apreensão em imóvel sob domínio do recorrente.

6. O fracionamento da droga em 22 porções, a presença de balança de precisão, maquineta de cartão e dinheiro em espécie constituem elementos indicativos de mercancia, incompatíveis com o consumo pessoal.

7. Os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova quando harmônicos com o conjunto probatório, conforme orientação do STJ.

8. Inexistente dúvida razoável sobre a destinação da droga, afasta-se o princípio do
in dubio pro reo
e a tese de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

9. A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, não se verificando ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A apreensão de droga fracionada, associada à balança de precisão, maquineta de cartão e quantia em dinheiro, constitui conjunto probatório apto a demonstrar o dolo de traficar.

2. A desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca de destinação exclusiva ao consumo pessoal, inviável quando presentes elementos indicativos de mercancia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/04/2021; STJ, AREsp 2748259/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0809816-19.2023.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CARVALHO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS ANTONIO CARVALHO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa (ID 32093709).

Segundo a denúncia, no dia 30.06.2023, por volta das 17h15min, na Folha 28, Quadra 43, Lote A5, Nova Marabá, em Marabá/PA, após investigações e cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas 22 (vinte e duas) pedras de substância semelhante a
crack
, escondidas em um jarro de plantas no quintal do imóvel atribuído ao Recorrente, além de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) em espécie, uma maquineta de cartão e uma balança; posteriormente, laudo toxicológico definitivo constatou 07,217g (sete gramas e duzentos e dezessete miligramas) de benzoilmetilecgonina (cocaína), concluindo-se pela imputação do art. 33, da Lei nº 11.343.2006 (ID 32093667).

A denúncia foi recebida em 09.12.2024, ocasião em que foi determinada a citação do Recorrente e designada audiência de instrução e julgamento, rejeitando-se, no estado do feito, pleito defensivo de absolvição sumária e determinando-se o regular prosseguimento da instrução (ID 32093683); ao final, sobreveio sentença em 23.09.2025, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e fixando reprimenda e consectários nos termos acima referidos (ID 32093709).

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de prova segura de autoria, enfatizando que a condenação estaria lastreada, essencialmente, em depoimentos de agentes estatais, sem corroboração por testemunhas independentes; aduz, ainda, a inexistência de dolo específico para o tráfico, porquanto a substância teria sido localizada em área externa do imóvel, passível de acesso por terceiros, e que os objetos apreendidos (dinheiro, balança e máquina de cartão) seriam compatíveis com atividade lícita do Recorrente (venda de sucata), invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a chamada teoria da perda de uma chance probatória; ao final, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006, além de readequação da pena (ID 32093713).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade delitiva e a autoria restaram demonstradas pelo conjunto probatório produzido, especialmente pelas circunstâncias da apreensão, pelos elementos colhidos no cumprimento do mandado e pela coerência dos relatos dos agentes responsáveis pela diligência; defende a manutenção integral da sentença, com rejeição do pleito absolutório e do pedido subsidiário de desclassificação e readequação da reprimenda, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID 32093723).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e, quanto ao mérito, afirmando que a condenação encontra suporte em prova idônea quanto à materialidade e à autoria, reputando insuficientes as teses de ausência de dolo específico e de dúvida razoável, bem como afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.2006, por incompatibilidade com o acervo probatório delineado nos autos (ID 33087384).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por MARCOS ANTONIO CARVALHO.

II. MÉRITO

Irresignada, a defesa sustenta, em síntese, fragilidade do conjunto probatório, ausência de comprovação do dolo específico de traficar, aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas.

A tese absolutória
não merece prosperar
.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2023.03.000892-QUI, que confirmou tratar-se de 7,217g de Benzoilmetilecgonina (cocaína), conforme destacado na sentença (ID 32093709 ).

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se firme e coeso.

Os investigadores de polícia civil, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que o Recorrente era alvo de investigação por tráfico na região, sendo apontado como responsável pelo comércio ilícito no imóvel.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão regularmente expedido, foram localizadas 22 pedras de crack escondidas em jarro de plantas no quintal da residência, além de balança de precisão, maquineta de cartão e quantia em dinheiro.

A alegação defensiva de que a droga estava em área externa e poderia ter sido ali colocada por terceiros não encontra respaldo nos autos. O entorpecente foi encontrado em espaço integrante da esfera de domínio do Recorrente, em sua residência, não havendo qualquer elemento concreto que indique ingerência de terceiros.

Ademais, a apreensão de balança de precisão e máquina de cartão, associada ao fracionamento da droga em 22 porções, constitui circunstância típica do comércio ilícito, não sendo crível a versão de que tais objetos se destinariam exclusivamente à atividade de venda de sucata.

Assim, entendo que a narrativa defensiva não se sustenta frente à coerência dos depoimentos colhidos e ao contexto fático delineado.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, são aptos a embasar decreto condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...) É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. (...)”

(STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a desclassificação para o art. 28, da Lei n.º 11.343/2006 demanda inequívoca demonstração de que a droga se destinava exclusivamente a consumo pessoal, o que não se verifica quando presentes elementos indicativos de mercancia, como fracionamento, balança de precisão e outros apetrechos típicos do tráfico.

A propósito:

“(...) Quanto ao crime de tráfico de drogas, a quantidade e o modo de acondicionamento da droga, somados às conversas encontradas no celular do recorrente, demonstram que a droga não era destinada apenas ao uso pessoal, inviabilizando a desclassificação do delito. (...)”

(STJ - AREsp: 2748259 GO 2024/0351572-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

No caso concreto, a quantidade de droga, embora não elevada, não pode ser analisada isoladamente. O fracionamento em 22 pedras, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e maquineta de cartão, além do contexto investigativo prévio, revelam inequívoco intuito de mercancia.

O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando remanesce dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade, o que não ocorre na hipótese. Ao contrário, o acervo probatório é seguro e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Também não procede a invocação da denominada “teoria da perda de uma chance probatória”, porquanto não se identifica qualquer omissão estatal relevante na produção da prova que tenha comprometido o exercício da ampla defesa.

A instrução foi regularmente conduzida, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à dosimetria, não houve insurgência específica apta a demonstrar ilegalidade concreta na fixação da pena, tendo o Juízo de origem observado as diretrizes dos arts. 59 e 68, do CP, fixando reprimenda dentro dos parâmetros legais e estabelecendo regime inicial compatível com o
quantum
aplicado.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026